Tribunal: TJPA
Processo: 0031295-59.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0031295-59.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADA: BÁRBARA DA SILVA LOPES
ADVOGADO: CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO
APELADA: FABIANA DA SILVA LOPES
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DA RÉ BÁRBARA DA SILVA LOPES PELO CRIME DE TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ FABIANA. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 RECONHECIDA PELO JUIZ
A QUO
À RÉ FABIANA DA SILVA LOPES. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO APLICAÇÃO À RÉ BÁRBARA DA SILVA LOPES, DIANTE DA NOTÍCIA DE SEU ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito de tráfico de entorpecentes por parte de Bárbara da Silva Lopes é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante da confissão extrajudicial da corré Fabiana, a qual, juntamente com as declarações testemunhais em Juízo, demonstram o comércio de entorpecentes.
2. O conjunto probatório dos autos não conseguiu demonstrar o
animus
associativo estável e duradouro necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico, pelo que, neste ponto, correta a sentença absolutória proferida pelo Juiz de 1º grau.
3. Improcedente, também, o pleito ministerial de exclusão causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, aplicada à ré Fabiana da Silva Lopes, diante do preenchimento dos requisitos legais para tanto. Referida minorante não é aplicável, todavia, à ré Bárbara da Silva Lopes, diante da notícia, nos autos, de seu anterior envolvimento com atividades criminosas.
4. Sentença reformada para condenar a ré Bárbara da Silva Lopes pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
5. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que
condenou a ré Fabiana da Silva Lopes à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, posteriormente substituída duas penas restritivas de direitos
(prestação de serviços comunitários e obrigação de frequentar reuniões em instituições de prevenção ao uso de drogas), pela
prática do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
absolvendo-a do crime do art. 35 da mesma lei
; bem como
absolveu a ré Bárbara da Silva Lopes de ambos os delitos
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que, no dia 27.12.2017, uma equipe de Policiais Civis lotados na Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) estava realizando investigações acerca da venda de drogas que estaria ocorrendo em uma residência no distrito de Icoaraci, quando por volta de 15h00, Fabiana da Silva Lopes, a mando de Barbara da Silva Lopes, foi até ao bairro do Paar, em um apartamento nos altos de uma farmácia próximo à `Arena do Rogério¿, onde se encontrou com uma fornecedora de drogas, até o momento não identificada, e com ela pegou uma sacola. Após algum tempo, Fabiana da Silva Lopes retornou para sua residência, com a supracitada sacola na mão, local onde foi atendida por sua irmã Bárbara da Silva Lopes, ocasião em que os policiais que realizavam campana, abordaram-nas e constataram que, dentro da sacola que acusada Fabiana portava, havia 01 (um) tablete petrificado de cocaína, pesando 1,011 kg (um quilo e onze gramas), conforme constatado através de perícia.

Em
razões recursais
, o
dominus litis

pugna pela reforma da sentença de 1º grau, a fim de que
a apelada Bárbara da Silva Lopes seja condenada

pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, bem como
a apelante Fabiana da Silva Lopes seja também condenados pelo crime de associação para o tráfico,
alegando restar suficientemente provada a materialidade dos delitos, bem como sua autoria, ante os contundentes depoimentos testemunhais obtidos tanto em sede policial quanto em Juízo, que não deixam dúvidas acerca da traficância praticada pela família das rés, com a permanência e a estabilidade necessárias para configurar a associação para o tráfico de entorpecentes.

Requer, ainda,
seja excluída a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reconhecida à apelada Fabiana da Silva Lopes
, uma vez que a provas colacionadas aos autos
revelam seu envolvimento e dedicação às atividades criminosas
, sendo essa atividade ilícita habitual em sua família.

Em
contrarrazões
, o advogado da ré Bárbara da Silva Lopes, assim como o Defensor Público da ré Fabiana da Silva Lopes, manifestam-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação ministerial, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, insuficiente para a condenação de ambas por qualquer crime.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar, apenas em parte
.
1. Da Almejada Condenação da Apelada Bárbara da Silva Lopes pelo Crime de Tráfico de Entorpecentes, e de Ambas as Apeladas Pelo Delito de Associação Para o Tráfico

O
dominus litis

pugna pela reforma da sentença de 1º grau, a fim de que
a apelada Bárbara da Silva Lopes seja condenada

pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, bem como
a apelante Fabiana da Silva Lopes seja também condenados pelo crime de associação para o tráfico,
alegando restar suficientemente provada a materialidade dos delitos, bem como sua autoria, ante os contundentes depoimentos testemunhais obtidos tanto em sede policial quanto em Juízo, que não deixam dúvidas acerca da traficância praticada pela família das rés, com a permanência e a estabilidade necessárias para configurar a associação para o tráfico de entorpecentes.

A priori
, impõe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 20 do apenso I) e pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 40 do apenso II, o qual atestou que foi apreendido 01 (um) tablete de cocaína petrificada, pesando 1,011 kg (um quilo e onze gramas). Além disso, foram encontrados uma tesoura e dois rolos de fita gomada.

No que tange à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos, desde o inquérito policial, apresenta-se suficiente para imputar às apeladas Bárbara e Fabiana a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, assim como a confissão extrajudicial de Fabiana não deixa dúvidas acerca do evento criminoso, senão vejamos.

A apelada Barbara da Silva Lopes negou a autoria do delito, desde a sede policial.

Já a apelada Fabiana da Silva Lopes, em Juízo, confessou a autoria do crime, negando o envolvimento da irmã Bárbara. Todavia, em sede policial (fls. 25 do apenso II), confirmou a participação de Bárbara,
verbis
:
¿Que a depoente é residente do município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó; QUE está nesta cidade desde o dia 23/12/2017 (sábado) pois veio passar as festas de fim de ano com sua irmã, BÁRBARA DA SILVA LOPES; QUE cerca de dois dias antes da depoente chegar, sua irmã BIANCA DA SILVA LOPES foi presa por tráfico de entorpecentes na casa onde morava, também no Distrito de Icoaraci; QUE tomou conhecimento da prisão de sua irmã BIANCA quando chegou em Belém; QUE soube através da nacional vulgo GAIATA (ELITA) que sua irmã BIANCA e ela (GAIATA) tinham sido presas pois haviam pegado droga com elas; QUE por esse motivo, GAIATA disse à depoente que iriam mudar de casa; QUE no mesmo dia, 23/12/2017 (sábado) a depoente, sua irmã BIANCA e GAIATA se mudaram para uma residência no mesmo bairro em que moravam, porém em outra rua; QUE perguntado há quanto tempo GAIATA mora com a depoente e sua irmã BIANCA, respondeu que ela mora com elas há cerca de 01 (um mês); QUE no dia de hoje, por volta das 14:30h, estava em sua casa junto com sua irmã BÁRBARA e a amiga GAIATA quando BÁRBARA recebeu uma ligação de um rapaz conhecido como ¿PRETO¿, o qual está preso, e este pediu que BÁRBARA enviasse alguém para buscar uma droga com uma mulher; QUE BARBARA perguntou à depoente se queria ir buscar essa droga com uma menina, sendo que a princípio a depoente recusou, porém depois que BÁRBARA lhe ofereceu a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) a depoente aceitou ir buscar; QU E BÁRBARA deu o telefone celular à depoente para que a ela ficasse se comunicando com o fornecedor; QUE BÁRBARA lhe deu também a importância de R$20,00 (vinte reais) para que pegasse o transporte; QUE por volta das 15:00hs a depoente saiu de sua residência e se dirigiu ao Bairro do PAAR, onde encontraria com a fornecedora; QUE a depoente não sabe informar o nome da fornecedora, apenas que esta marcou consigo próximo à Arena do Rogério; QUE ao chegar neste local, a depoente recebeu uma ligação do dono da droga, vulgo PRETO, e disse a ele que a moça com quem iria buscar a droga não estava atendendo o telefone; QUE PRETO conseguiu falar com a fornecedora e esta entrou em contato com a depoente e marcou um encontro em uma casa localizada em cima de uma farmácia, próximo à padaria ASSIS; QUE a depoente chegou no local combinado, subiu as escadas e aguardou a fornecedora que entrou no apartamento do lado direito; QUE a fornecedora veio com um saco plástico, contendo a droga e uma bolsa vermelha, onde colocou o entorpecente, dando-a à depoente em seguida; QUE após receber a droga a depoente pegou um mototáxi e retomou para a sua residência, sendo que ao chegar no local foi abordada por policiais civis que lhe prenderam em seguida; QUE perguntada qual o número que a depoente se comunicava com a fornecedora, respondeu que não sabe de cabeça, apenas que seu número estava gravado no telefone celular de BARBARA com o nome ¿Aaa¿; QUE mostrado à depoente se se trata do contato ¿Aaa" referente ao telefone celular (91) 98559-7747, respondeu positivamente; QUE perguntado se reconhece a fotografia deste contato ¿Aaa¿ como sendo a pessoa que lhe entregou a droga na residência em cima da farmácia, respondeu positivamente; QUE esclarece que não sabe o nome desta mulher (fornecedora); QUE levou os policiais até a casa onde recebeu a droga mas não havia ninguém no local e ouviu quando foi informado aos policiais que a casa era pertencente a um indivíduo de nome THIAGO; QUE esclarece que dentro da casa a depoente viu um capacete de moto; QUE perguntada a quanto tempo suas irmãs BÁRBARA e BIANCA são envolvidas com o tráfico, respondeu que sabe dizer que BÁRBARA já foi presa por tráfico e que tomou conhecimento que BIANCA foi presa pelo mesmo motivo quando chegou em Icoaraci no sábado; QUE perguntada quem é PRETO, respondeu que não sabe, apenas que ele está preso e que é amigo da BÁRBARA; QUE não sabe dizer se a droga apreendida no dia 20/12/2017 com sua irmã BIANCA também era de PRETO; QUE perguntada se tem conhecimento que a droga apreendida com a depoente é igual a que foi apreendida com sua irmã BIANCA, respondeu negativamente; (...) QUE GAIATA estava presente quando BÁRBARA disse à depoente para buscar droga com a fornecedora, pois estavam todas no quarto; QUE perguntada quantas vezes GAIATA foi buscar drogas para BÁRBARA, respondeu que acredita que nenhuma, porém ela sabia que BÁRBARA era envolvida com tráfico; (...) QUE perguntada a quem iria entregar o entorpecente, respondeu que iria entregar para um mototáxi que iria até a sua casa buscar, porém não sabe dizer quem era esse mototáxi porque `É A BÁRBARA QUE ENTREGA¿ (textuais)¿

Ao se compulsar os autos, verifica-se que este depoimento se coaduna perfeitamente com as declarações testemunhais colhidas em juízo, conforme se vê abaixo.

A investigadora de Polícia Civil Heloisa Nazaré Santos Trindade afirmou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 59 dos autos, que foi repassada à Delegacia denúncia de que havia tráfico intenso no bairro Tocantins, na casa de duas irmãs. Contou que no dia dos fatos, Bianca foi presa com três tabletes de pedra de oxi dentro da casa, fato ocorrido em 20.12.2017. Uma semana depois, as acusadas mudaram de casa, ainda no mesmo bairro e deram continuidade à venda de droga. Após novas diligências, os policiais se deslocaram até o local e realizaram campana, ocasião em que visualizaram Fabiana saindo da casa sem nada e retornou com uma bolsa, em um mototáxi, fato que chamou a atenção. Quem abriu a porta foi Bárbara; havia outra moça na casa, de nome Elita, conhecida como ¿Gaiata¿, que também estava na casa quando Bianca foi presa. Todas foram encaminhadas à Delegacia e foi lavrado o flagrante. Perguntado a Fabiana de quem era a Droga, esta afirmou que não sabia, que havia ido buscar para Bárbara, próximo à ¿Arena do Rogério¿, com uma mulher. No referido local, não encontraram nenhuma das pessoas apontadas pela acusada. Afirmou que Bárbara tem envolvimento com um homem preso, de apelido ¿Polpa¿. Na casa das acusadas havia grande fluxo de mulheres, mas a denúncia mencionava apenas Bianca e Bárbara como traficantes; que Fabiana apenas foi envolvida no momento da prisão. Afirmou que o desdobramento do tráfico envolve muitas pessoas. Segundo a testemunha, tanto a primeira quanto a segunda casa eram alugadas. Na ocasião da prisão, Bárbara afirmou que não sabia de quem era a droga, que apenas a recebeu. Bianca afirmou que a droga pertencia a Bárbara. Declarou que Bárbara abriu a porta da casa quando Fabiana chegou e que se assustou com a chegada da Polícia. A testemunha contou, ainda, que Elita teria dito que a mochila pertencia a ela, que havia deixado em um quarto, porém não foi presa em flagrante porque a acusada Bianca utilizou a mochila dela sem que ela soubesse.

O policial José Palheta Pinheiro, por sua vez, declarou, também em Juízo, em depoimento gravado na retrocitada mídia, que a investigação iniciou com denúncia, mas anteriormente já havia ocorrido a prisão de Bianca. Após isso, as acusadas já haviam se mudado do primeiro imóvel e na segunda ocasião, Fabiana iria buscar drogas. Após localizarem o novo endereço, se deslocaram até lá, para monitorar a região. Visualizaram quando Fabiana saiu e depois retornou com uma sacola, momento em que Bárbara abriu a porta e os policiais fizeram abordagem e revista, tendo localizado um tablete de entorpecentes na bolsa. Na casa, estava Barbara e outra moça que também estava na casa quando Bianca foi presa, Elita. Quando Fabiana foi abordada, disse que havia ido buscar a droga para Barbara.

Já o investigador Waldir Farias Góes, em depoimento gravado na mesma mídia acima mencionada, também relatou que reconhece as acusadas como as mesmas pessoas do dia dos fatos. Afirmou que a investigação teve início com uma denúncia contra Bianca e Bárbara, tendo os policiais se deslocado até o local e constatado o comércio de drogas, ocasião em que Bianca foi presa. Na casa, havia uma mulher de nome Elita, que não foi conduzida à Delegacia, pois Bianca afirmou que esta não tinha nenhuma relação com o crime; no local, foram encontrados 03 tabletes de pedra de oxi. Bianca chegou a dizer que a droga pertencia a Bárbara, mas depois desmentiu. As investigações continuaram e nos dias que passaram, as irmãs de Bianca, Bárbara e Fabiana, se mudaram de residência, na área do Tocantins. Quanto aos fatos em apuração, disse que visualizaram quando Fabiana saiu e depois de uma hora, uma hora e meia, retornou em um mototáxi e desceu com uma bolsa na mão, o que chamou a atenção dos investigadores pela atitude suspeita, o que motivou a abordagem policial. Na revista, foi encontrado um tablete dentro da bolsa; na casa, estavam Bárbara e Elita. Fabiana informou que pegou a droga com um homem que não recorda o nome e que ela havia ido buscar a droga para Bárbara. Segundo a testemunha, a quantidade de droga apreendida custa em média R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e que essa droga pode ser fracionada em outras partes; que envolvia bastante dinheiro. Sobre Sheila, a testemunha informou que as acusadas disseram que a referida mulher teria repassado a droga.

Estes depoimentos, tal qual alegado pelo
dominus litis
, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico pelas apeladas, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

O contundente depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como, as declarações prestadas pela ré Fabiana em sede policial retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta de ambas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada por Bárbara em sede judicial, assim como a não ratificação, em Juízo, do depoimento dado em sede policial, por Fabiana, de que Bárbara também estaria envolvida no crime, estas sim, encontram-se totalmente dissociadas das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão inverossímil, frágil, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Desta feita, embora não ratificado em juízo, tal declaração não pode ser desconsiderada, afastando a posterior retratação, uma vez que a prova inquisitorial foi utilizada em conjunto com outras produzidas em juízo, de maneira que o conjunto probatório reunido no bojo do processo demonstrou, de forma inequívoca, ser das duas apelados a autoria do crime em comento.

Neste sentido:
PENAL - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVAS - ESTREITA VIA DO WRIT - PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA - CORROBORAÇÃO EM JUÍZO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AS CORROBORA - POSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO NÃO CONFIGURADA - DENÚNCIA QUE NARRA ASSOCIAÇÃO MERAMENTE EVENTUAL - NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA - TRÁFICO INTERESTADUAL - CONDUTA QUE, POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES, NÃO CHEGOU A ULTRAPASSAR A FRONTEIRA ENTRE DUAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - DECOTE - MAUS ANTECEDENTES - INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A estreita via do habeas corpus, carente de dilação probatória, não comporta o exame de questões que demandem o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório colhido nos autos da ação penal ofertada contra o paciente. Precedentes. Evidenciando-se que a decisão que deu procedência ao pedido condenatório se sustentou, quanto ao crime de tráfico de drogas, em provas válidas e devidamente colhidas e/ou corroboradas em juízo, inviável sua cassação Devem ser levados em consideração os depoimentos de policiais quando estiverem de acordo com o contexto probatório. Precedentes.
omissis
7. Ordem parcialmente concedida. (STJ - HC 99.373/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 14/04/2008)

Por outro lado, tais provas, a meu ver, não se prestam para comprovar o crime de associação para o tráfico em relação às rés, pois não são capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração do presente delito, uma vez que a investigação policial dava conta da participação de Bárbara e outra irmã, de nome Bianca, no comércio de entorpecentes naquele bairro, apenas se verificando a participação de Fabiana no momento da diligência policial. Inclusive, em seu depoimento em ambas as esferas, Fabiana afirma que sequer mora em Belém, vindo a esta capital eventualmente. Assim, não entendo que tenha restado suficientemente comprovado, diante de todo este contexto, a existência de uma associação de caráter estável e duradouro entre as ora apeladas.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Para caracterização do crime de associação para o tráfico exige-se a presença do animus e perenidade da associação, sem as quais não se mostra possível a condenação. Se as provas colacionadas no feito são frágeis para demonstrar que o réu integrava organização estável e permanente para a prática de crimes, confirma-se a sentença absolutória para o crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT - Acórdão 869198, 20140111568949APR, Relator: SOUZA E AVILA, , Revisor: CESAR LOYOLA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/5/2015, publicado no DJE: 27/5/2015. Pág.: 174)

Assim sendo, acompanho o entendimento do douto Juízo de 1º grau, no sentido de que não há provas suficientes para a condenação das rés pelo crime de associação para o tráfico; todavia entendo que a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, em relação à apelada Bárbara da Silva Lopes é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros e frágeis indícios a embasar uma condenação.

Por conseguinte, hei por bem reformar parcialmente a sentença guerreada, para CONDENAR a ré BÁRBARA DA SILVA LOPES, como incursa nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena da apelada, obedecendo à recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, em que pese a certidão de antecedentes criminais às fls. 94 haver o registro de outro processo pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não consta notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são desfavoráveis, eis que o crime de tráfico é delito que afeta, sobremaneira, a sociedade, além de dar ensejo ao cometimento de diversos outros crimes, ainda mais graves, no intuito de se manter o vício ou pelo simples ¿acerto de contas¿ na venda das drogas.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a novel súmula nº 18/TJPA diz que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Contudo, levando em consideração o art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da natureza e d a quantidade da substância (pouco mais de 1 quilo de cocaína petrificada, segundo o laudo toxicológico definitivo às fls. 40 do apenso II), hei por bem fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Deixo de aplicar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois não há como se concluir que ela não se dedique às atividades criminosas, ante a notícia de seu envolvimento outros crimes, não só pela certidão de fls. 94, como pelas próprias declarações acima transcritas.

Assim é o entendimento da Corte Superior,
verbis
:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INTERESTADUALIDADE DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se devido o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, com base na elevada quantidade de drogas apreendidas. 2. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. 3. Por ocasião do julgamento do HC n. 112.776/MS - leading case sobre a discussão acerca do bis in idem nos casos de dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas -, em sessão plenária ocorrida no dia 19/12/2013, Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, firmou o posicionamento de que configura bis in idem a utilização da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, e, na terceira, para justificar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 em patamar inferior ao máximo legal. 4. Também caracteriza bis in idem a utilização da quantidade de drogas apreendidas, na primeira fase da dosimetria, a fim de justificar a exasperação da pena-base e, novamente, na terceira etapa, para fundamentar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, seja a pretexto de integrar o agente organização criminosa, seja para evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. Ressalva pessoal deste relator. 5.
Não configura bis in idem caso, além da quantidade de drogas, haja outros elementos concretos nos autos, suficientes o bastante - tais como apetrechos destinados à traficância, anotações sobre contabilidade do tráfico, munições, armas de fogo, processos em andamento etc. -, que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.
Também não há falar em bis in idem quando a natureza da droga é sopesada para o aumento da pena-base e a sua quantidade, por exemplo, para justificar a impossibilidade de incidência da minorante, porque, nesse caso, tais elementos estão sendo considerados de forma não cumulativa. 6. Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. 7. Ordem parcialmente concedida para, reconhecida a ocorrência de bis in idem, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que realize nova dosimetria da pena dos pacientes, dessa vez com a utilização da quantidade de drogas apreendidas em somente uma das etapas do cálculo da reprimenda. (STJ - HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

Desta feita, em que pese a favorabilidade da maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a dedicação às atividades criminosas, é capaz de impedir a aplicação da referida causa de diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena de
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena é o
semiaberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.
2. Da Requerida Exclusão da Causa de Diminuição Reconhecida à Apelada Fabiana da Silva Lopes

Requer o RMP, ainda,
seja excluída a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reconhecida à apelada Fabiana da Silva Lopes
, uma vez que a provas colacionadas aos autos
revelam seu envolvimento e dedicação às atividades criminosas
, sendo essa atividade ilícita habitual em sua família.

Não lhe assiste razão
.

De fato, como asseverado pelo Juiz
a quo,
no caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos, que a apelada é primária e possui bons antecedentes, assim como não restou comprovado, no bojo processual, que ela se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, parecendo ser o crime em comento fato isolado em sua vida, de maneira que faz ela jus à almejada redução.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré Bárbara da Silva Lopes à pena total de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
; mantendo, todavia, inalterada a sentença condenatória proferida em relação à ré Fabiana da Silva Lopes.

Em relação ao pedido de retirada do monitoramento eletrônico de Fabiana da Silva Lopes
, anexado a estes autos (Protocolo nº 2020.00608268-18),
tenho como prejudicado
, uma vez que tal pleito já fora apreciado e deferido por mim, a quando da análise do Habeas Corpus nº 0803528-47.2020.8.14.0000.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora